Tribunal: TJSP
Processo: 2095833-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Locação imobiliária comercial por escrito. Ação de despejo c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença. R. despacho que rejeitou a alegação de nulidade citatória, determinando a remessa dos autos ao Contador. Citação postal. Dois casais de fiadores, executados. Casal residente em condomínio edilício. Missiva remetida ao endereço residencial indicado pelos próprios fiadores no

Ementa:
Locação imobiliária comercial por escrito. Ação de despejo c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença. R. despacho que rejeitou a alegação de nulidade citatória, determinando a remessa dos autos ao Contador. Citação postal. Dois casais de fiadores, executados. Casal residente em condomínio edilício. Missiva remetida ao endereço residencial indicado pelos próprios fiadores no instrumento contratual. Aviso de recebimento recebido por terceira estranha à lide. Citação operada com fulcro no art. 248, § 4o, do CPC. Validade. O carteiro do Correio não tem acesso aos apartamentos. Quanto ao outro casal garantidor, os endereços indicados no pacto não foram diligenciados, tendo as cartas citatórias sido remetidas a local diverso do informado. No caso, é de ser reconhecida a nulidade da citação em relação a esses dois garantes, com determinação de desbloqueio do valor constrito de sua conta corrente. Pedido de substituição de penhora. Recusa justificada. Se, por um lado, a execução deva ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, essa é feita em benefício do credor, não se olvidando ainda do princípio duty to mitigate the loss. Deu-se parcial provimento ao recurso, com determinação, tudo dentro dos estreitos limites do agravo.
Embargos declaratórios opostos pelos executados. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelas embargantes. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2095833-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FRANCISCO JUVÊNCIO DA SILVA, MARIA DA ANUNCIAÇÃO
SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA e CLEUNIDES NUNES DE
CARVALHO COSTA, são embargados INAH OLIVEIRA DE BARROS e
MARIETTA STELLA SÁ DE SOUZA E PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095833-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.229
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTES.: FRANCISCO JUVÊNCIO DA SILVA,
MARIA DA ANUNCIAÇÃO SILVA,
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA E

CLEUNIDES
NUNES
DE
CARVALHO
COSTA
-
(executados/fiadores)
EMBGDOS.: INAH OLIVEIRA DE BARROS E
MARIETTA
STELLA
SA
DE
SOUZA
E
PINTO
-
(exequentes/locadores)
JUIZ DR. FABIO DE SOUZA PIMENTA

V O T O No 38.229
EMENTA:
Locação imobiliária comercial por escrito. Ação de
despejo c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
R. despacho que rejeitou a alegação de nulidade citatória,
determinando a remessa dos autos ao Contador. Citação
postal. Dois casais de fiadores, executados. Casal
residente em condomínio edilício. Missiva remetida ao
endereço residencial indicado pelos próprios fiadores no
instrumento contratual. Aviso de recebimento recebido por
terceira estranha à lide. Citação operada com fulcro no
art. 248, § 4o, do CPC. Validade. O carteiro do Correio
não tem acesso aos apartamentos. Quanto ao outro casal
garantidor, os endereços indicados no pacto não foram
diligenciados, tendo as cartas citatórias sido remetidas a
local diverso do informado. No caso, é de ser reconhecida
a nulidade da citação em relação a esses dois garantes, com
determinação de desbloqueio do valor constrito de sua conta
corrente. Pedido de substituição de penhora. Recusa
justificada. Se, por um lado, a execução deva ser realizada
da forma menos gravosa ao devedor, essa é feita em
benefício
do
credor,
não
se olvidando ainda do
princípio duty to mitigate the loss. Deu-se parcial
provimento ao recurso, com determinação, tudo dentro dos
estreitos limites do agravo.
Embargos
declaratórios
opostos
pelos
executados.
Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição.
Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os
declaratórios devem ser encarados como instrumento de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio
hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao defendido pelas embargantes.
Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos,
porém rejeitados.
São
embargos
declaratórios
opostos
pelos
executados contra Acórdão unânime de fls. 61/70, que contou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095833-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.229
3
com a participação dos Doutos Des. Fábio Podestá e Daise
Fajardo Nogueira Jacot, onde dado provimento em parte ao
agravo por eles interposto.
Em suma, relatam que o Aresto é omisso no que se
refere à devolução dos ARs em relação aos executados
Francisco das Chagas Costa e Cleunides Nunes de Carvalho
Costa (fls. 82/84 dos principais), por serem desconhecidos no
local. Falam também em omissão quanto aos documentos
juntados a fls. 29/33 do instrumento, os quais comprovam que
eles não mais residem no endereço da Avenida Sargento Geraldo
Santana desde 2007. Afirmam que a citação de tais agravantes
também deve ser declarada nula.
É o relatório, em complementação ao de fls. 56/57.
Rejeito os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, obscuridade e/ou contradição a
ser sanada no Acórdão unânime, que apresenta adequada
motivação.
Quanto à alegada nulidade citatória dos executados
Francisco das Chagas Costa e Cleunides Nunes de Carvalho
Costa, de se destacar que a decisão colegiada registrou:
“...A citação dos réus Francisco das Chagas Costa e
Cleunides Nunes De Carvalho Costa na fase de conhecimento é válida,
vez que os Avisos de Recebimentos, fls. 51 e 53 dos principais foram
recepcionados por Luiza Perez, que inicialmente não recusou a
correspondência, apôs sua assinatura e colocou o número de sua
identidade.
Não bastasse isso, presume-se que Luiza Perez seja
funcionária autorizada a receber as correspondências do Condomínio
onde indicaram residir os demandados no contrato locatício, fl. 23 dos
principais, não constando tenha sido repreendida. Ressalta-se que a
citação ocorreu no endereço residencial constante do pacto locatício
que fundamentou a demanda, localizado na Rua Sargento Geraldo
Santana, 1100, apto. 52-B, nesta Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095833-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.229
4
Ademais, segundo a nova sistemática processual, nos
condomínios edilícios é valida a entrega da carta a funcionário da
portaria, o qual é responsável pelo recebimento da correspondência,
conforme dispõe o art. 248, § 4o, do CPC, in verbis:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão
ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da
petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo
para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.
...
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos
com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência,
que,
entretanto,
poderá
recusar
o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que
o destinatário da correspondência está ausente.
Logo, é plausível que as correspondências entregues a
porteiro de prédio (ou casas) cheguem às mãos de seus destinatários,
não se havendo de cogitar o contrário, sendo de se considerar, portanto,
válida a citação dos ora agravantes Francisco das Chagas Costa e
Cleunides Nunes de Carvalho Costa”, fls. 63/64 com negritos
nossos.
Ao contrário do que pretendem fazer crer os
embargantes, não há qualquer omissão, obscuridade ou mesmo
contradição no Aresto.
Registre-se que a citação dos mencionados
agravantes foi efetivada no mesmo endereço informado no
contrato de locação, onde recebido o AR, sem ressalvas, pela
funcionária da portaria do condomínio edilício. Muito embora
tenha sido devolvido posteriormente, fls. 22/23, com a
observação “desconhecido”.
Ainda que tais executados não mais residissem no
endereço apontado (Rua Sargento Geraldo Santana, 1100, apto.
52-B, nesta Capital), afirmando que venderam tal apartamento,
fls. 29/33, tal alteração deveria ter sido comunicada aos
locadores, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095833-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.229
5
próprio contrato firmado entre as partes.
Ademais, os embargos declaratórios não se
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou
suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes,
tendo em vista que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao por ela defendido. Nesse sentido,
confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à infringência de
normas legais e prequestionamento. Questões suficientemente
decididas pela Turma Julgadora. Desnecessidade de o julgador
apreciar todas as questões arguidas pela parte, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua
decisão,
conforme
entendimento
do
Egrégio
Superior
Tribunal de Justiça após a vigência do CPC/2015. EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0159030-53.2009.8.26.0100; Relator: Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a
Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data
de Registro: 19/10/2018)
=============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Contradição e Omissão-
Afastadas
-
Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade-
Prequestionamento- Segundo firme orientação jurisprudencial, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e
legais invocados, bastando que explicite os elementos
utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1009803-28.2016.8.26.0196; Relatora: Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019)
===========
Embargos de declaração. Ação de rescisão contratual, cumulada
com pedido de restituição de valores, obrigação de fazer e
indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095833-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.229
6
procedente. Acórdão que deu provimento parcial às apelações
interpostas pela autora e pela corré Net Motors e negou
provimento ao apelo da BV Financeira. Suposta omissão. Segundo
firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não
se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todas as alegações, teses, dispositivos constitucionais e
legais invocados pelas partes, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1000727-58.2017.8.26.0191; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de
Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 18/11/2019).
======
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo
- RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMENTA:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE.

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante
rediscutir questão de fundo, à qual se negou seguimento.
2. Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos
declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min.
Joaquim Barbosa).
=============
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA -
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter
infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o
rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão,
quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios".
===============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095833-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.229
7
recurso de apelação (apenas para afastar a litigância de má fé).
Suposta omissão. Vício inexistente. Segundo firme orientação
jurisprudencial,
os
embargos
de
declaração
não
se
prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de
Registro: 29/09/2017).
============
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão
e obscuridade. Inexistência. Matéria adequadamente analisada
quando do julgamento dos pretéritos aclaratórios. Pretensão
dirigida à rediscussão da matéria. Escopo marcadamente
infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento
-
via
inadequada.
Precedentes.
Declaratórios rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a
Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:
30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Contradição

Obscuridade
Erro material - Inocorrência - Pretensão de
instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica -
Caráter
Infringente

Inadmissibilidade

Prequestionamento ficto Inteligência do artigo 1.025, do Novo
CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
1019063-35.2015.8.26.0562;
Relatora:

Ana
Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão --
Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade. Segundo
firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não
se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato
que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se
sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes
ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095833-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.229
8
que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0002226-54.2014.8.26.0400/50000; Relatora: Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2017).
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve
ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”
(STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
01/04/1996). (g.n)
Por fim, desnecessário o prequestionamento da
matéria, pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou
súmulas, nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação
Superior.
Diante
do
exposto,
conheço,
por
serem
tempestivos, porém rejeito os embargos declaratórios das
requeridas.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado